Tribunal: TJBA
Processo: 0001019-59.2013.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001019-59.2013.8.05.0264 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Município de Gongogi Advogado(s): CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA, ALINE LESSA E SILVA, ALICE MENEZES DANTAS APELADO: CARMOZINA BARROS PALAFOZ Advogado(s):MARIO CEZAR MORENO FREITAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADAS. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESVIO DE FINALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE FORÇOU A APOSENTADORIA DA APELADA POR CONDUTA ILEGAL DO MUNICÍPIO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0001019-59.2013.8.05.0264, que tem como parte Apelante, MUNICÍPIO DE GONGOGI e, parte Apelada, CARMOZINA BARROS PALAFOZ. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator